Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. RECUSA PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. NÃO CUMPRIMENTO DO PERÍODO DE CARÊNCIA. EXCEÇÃO DA HIPOTESE COMUM. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RISCO DE VIDA DA PACIENTE. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 12, V da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, autoriza as Operadoras de Plano de Saúde a estabelecerem prazos de carência para tratamentos médicos hospitalares e demais cuidados. No entanto, em se tratando de casos que envolvam situações de urgência ou de emergência médica, tal qual descritas no art. 35-C, da norma jurídica, os referidos prazos de carência limitam-se à, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas, contados da assinatura do contrato.
2. Mesmo que o parágrafo único do artigo 35, da Lei no 9.656/1998 autorize a ANS a publicar normas regulamentares para melhor particularização e execução da matéria, o mesmo artigo determina ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, urgência e planejamento familiar, sem mencionar nenhum tipo de restrição.
3. Logo, compreende-se que a única limitação admitida para a hipótese seria aquela relacionada com o prazo de carência de, no máximo, 24 (vinte e quatro) horas (art. 12, V, “c”, Lei no 9.656/1998), da assinatura do contrato, até porque, o art. 12, II, “a” e “b”, da mesma norma jurídica, impõe que as Operadoras do Plano de Saúde, que disponibilizem planos com internação hospitalar, como no caso da autora, ofereçam, para seus clientes (segurados/beneficiários), como exigência mínima, cobertura de internações hospitalares, incluindo centros de terapia intensiva, sendo, em todo caso, absolutamente vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade.
4. Os contratos de seguro e de assistência à saúde são pactos de cooperação e de solidariedade, significativos e de longa duração, regidos pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva e da função social, e têm por escopo, justamente, assegurar ao consumidor, redução ou eliminação completa dos riscos que atentem contra à saúde ou integridade física, por meio de atendimento, tratamento e acompanhamento médico, necessários para missão. Logo, não podem se furtar de amparar o consumidor quando mais necessitam com imposição de carências excessivas.
5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO.